Tribunal: TJES
Processo: 0009269-13.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009269-13.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A e outros

APELADO: TEREZA FRANCISCA FERREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. PARTE APELADA NÃO APRESENTOU INTERESSE EM PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANTIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se o Magistrado
a quo
intimou as partes para requererem o que entender de direito e o apelante quedou-se inerte.

2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3.
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

4.
Hipótese em que foi demonstrado pela apelada a existência de descontos em seu benefício previdenciário advindos de contrato de empréstimo que afirma desconhecer (fl. 06/07), ao passo que a instituição financeira, em sua defesa, apenas colaciona dados retirados de seu próprio sistema, e partes de um contrato que supostamente havia sido assinado pela autora, o que evidencia prova produzida de forma unilateral.

5.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

6.
O valor fixado em sentença para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 6.000,00 (seis mil reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

7.
A mera interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, não caracteriza conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009269-13.2019.8.08.0030

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: TEREZA FRANCISCA FERREIRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

contra a r. sentença de fls. 206/208, integrada pela decisão de id 7130923, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
”
ajuizada por
TEREZA FRANCISCA FERREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, da seguinte forma:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais de reparação por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais) incidindo juros de mora (a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ) e correção monetária (a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ), bem como a devolver os valores descontados da autora em razão das operações em questão, na forma simples, com correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento sobre o valor da condenação.

Autorizo a compensação do valor depositado em favor da autora em razão do contrato em questão, que deverá ser atualizada pelo mesmo índice de correção estabelecido para a condenação desde o depósito.“

Em suas razões de id 7130925, aduz a instituição financeira, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa, por necessidade de prova pericial; e
(ii)
é evidente a regularidade do vínculo contratual entre as partes.

Sustenta, ainda, que
(iii)
não houve comprovação da ocorrência de danos morais; e, subsidiariamente,
(iv)
o valor indenizatório deve ser reduzido, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões, no id 7130928, pelo desprovimento do recurso, e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelo que se denota da petição inicial,
TEREZA FRANCISCA FERREIRA,
ora recorrida, ajuizou a presente “ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e tutela antecipada” em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
ora recorrente, na qual aduz que é aposentada junto ao INSS e que, em 04/04/2019, percebeu que haviam descontos no seu benefício.

Segue narrando que descobriu a existência de empréstimo consignado com desconto no seu benefício previdenciário, sendo que jamais contratou tal serviço junto à instituição financeira requerida.

Basicamente diante de tais circunstâncias, a autora pugna pela (i) suspensão dos referidos descontos em seu benefício; (ii) restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Inicialmente, sustenta a instituição financeira recorrente que houve cerceamento de sua defesa, na medida em que
“O juízo a quo entendeu que haveria divergência entre as assinaturas da parte apelada e a do contrato nº 595145902, de ofício, sem que tivesse ocorrido a perícia técnica para tal conclusão”.

Contudo, a despeito da alegação de cerceamento de defesa estando em sede de apelação, a recorrente, quando fora intimada para apontar possíveis provas que desejava produzir, restou-se tácita.

A situação ocorreu da seguinte forma, em oportunidade pretérita, foi prolatada sentença (fls. 111/112), contra qual a recorrente também interpôs recurso de apelação cível, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa.

Naquela ocasião, o E. Des. Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto de relatoria pela anulação da sentença de fls. 111/112, tendo concluído que
“(...
) entendo como prematura a extinção
do feito, tão logo apresent
a
da a réplica, sem a realização da devida instrução processual, apesar da referida extinção da demanda no Juizado ter ocorrido justamente por impossibilidade de realização da prova técnica pleiteada e das partes terem requerido a produção de provas, re
s
tando evidente o
alegado cerceamento de defesa
”
(fls. 178/181).

Desse modo, a sentença outrora proferida fora anulada e os autos retornaram para prosseguimento regular, oportunidade em que a recorrente poderia ter requerido a perícia técnica, porém não o fez.

Veja-se que a recorrente foi intimada para apontar possíveis provas que desejava produzir, conforme fls. 195/ 196 e fls. 203, contudo, quedou-se inerte, de modo que não houve manifestação de interesse pela produção prova técnica. Assim, torna-se inexorável o reconhecimento da ocorrência da preclusão consumativa quanto à referida pretensão de produção de provas.

Outrossim, rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido, verifico que as provas documentais acostadas nos autos são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
4.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído.
(AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021)
(grifei)

Superado tal ponto, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Saliento, ademais, que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação da autora de que estariam sendo realizados descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, relativos a um empréstimo que não teria sido contraído por ela.

Destarte, foi demonstrado pela apelada a existência de descontos advindos de contrato de empréstimo que afirma desconhecer (fl. 06/07), ao passo que a instituição financeira, em sua defesa, apenas colaciona dados retirados de seu próprio sistema, e partes de um contrato que supostamente havia sido assinado pela autora, o que evidencia prova produzida de forma unilateral.

Desta forma, correto o Magistrado primevo ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que:

“No caso, analisando os instrumentos de fls. 72/73, 77/79 e 82/84 conjuntamente com os documentos de fls. 20/22, extrai-se que as assinaturas, apesar de observarem a mesma forma escrita, não são idênticas, sendo que as contidas nos documentos de fls. 72/73, denotam maior leveza no traço, enquanto que nos documentos oficiais percebe-se maior esforço, com variação significativa na escrita da letra ‘f”, questões que são perceptíveis de imediato, razão pela qual desnecessária a perícia técnica.

No caso, cristalina é a ilicitude do negócio jurídico de fls 72/73 quando constatado que as assinaturas são falsas. Assim, temos que o negócio jurídico é substancialmente ilícito e vicia o plano da validade, ou seja, os atos praticados são nulos desde o momento da prática do ato ilícito.”

Desse modo, escorreita a r. sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, tem-se que o mesmo deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.

No tocante a alegada ausência de comprovação de dano moral, no caso em comento, é evidente abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)
(grifei)

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 6.000,00 (seis mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Ressalto que sobre o montante fixado a título de indenização por danos morais deverá ocorrer a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso, desde a data do primeiro desconto efetuado pela instituição financeira, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, não compreendo a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, como conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé.

Nesse ensejo, por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majorar os honorários sucumbenciais, na forma § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.